Tribunal: TJDFT
Processo: 0756052-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756052-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZANDRA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIZANDRA LIMA DOS SANTOS sobre a decisão proferida no processo de execução ajuizado por ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA – ME., que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta da agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal, por se tratar de verba assistencial, mas manteve a constrição do montante de R$ 62,86 existente em outra conta bancária da executada em razão da não comprovação de sua natureza impenhorável. A agravante sustenta que aufere renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo, sendo responsável por filho de dois anos. Acrescenta que os valores bloqueados decorrem de ganhos oriundos de trabalho autônomo, protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Defende que a manutenção da penhora contraria a jurisprudência do TJDFT e do STJ, segundo a qual verbas de natureza alimentar, ainda que depositadas em conta corrente, bem como valores poupados até o limite de quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, inexistindo, no caso, indícios de fraude ou abuso. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento do valor mantido penhorado. No mérito, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita, com a consequente liberação em seu favor. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. O relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Conforme relatado, a agravante postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida, a fim de impedir o levantamento do valor mantido penhorado, sob o fundamento, em síntese, que a quantia teria natureza alimentar, por decorrer de ganhos oriundos de trabalho autônomo, e que sua constrição comprometeria o mínimo existencial. Conduto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional no caso. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante, tendo o Juízo de origem procedido à distinção entre os valores efetivamente comprovados como impenhoráveis — relativos a benefício assistencial — e aqueles cuja natureza alimentar não restou demonstrada nos autos. Nesse contexto, a simples alegação de origem alimentar, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo a quo. Os extratos bancários juntados pela agravante com a impugnação à penhora (ID 252108996 dos autos n. 0707720-56.2024.8.07.0004) evidenciam que os valores creditados na conta poupança “Caixa Tem” decorrem do Programa Bolsa Família, benefício assistencial de inequívoca natureza alimentar, razão pela qual foi corretamente reconhecida a impenhorabilidade do montante de R$ 750,00, com a consequente desconstituição da penhora incidente sobre essa verba. Por outro lado, a agravante limitou-se a proferir alegações genéricas sobre a natureza alimentar do valor bloqueado de R$ 62,86, sem a devida comprovação de que tal quantia específica teria origem em benefício assistencial, salário, proventos ou ganhos de trabalho autônomo. Os documentos apresentados no processo originário não permitem identificar nexo direto entre o montante mantido penhorado e a verba abrangida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, nem demonstram tratar-se de reserva financeira protegida pelo limite legal de quarenta salários-mínimos, ônus que incumbia à agravante. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade por origem salarial. Ausência de comprovação. Relativização da regra de impenhorabilidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Liberação de valores bloqueados em conta corrente do agravado, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de verbas salariais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a quantia bloqueada em conta corrente do agravado é integralmente impenhorável, por possuir natureza salarial, ou se deve ser mantida a penhora diante da ausência de comprovação da origem exclusiva dos valores. III. Razões de decidir 3. Incumbe ao devedor comprovar que os valores bloqueados têm natureza exclusivamente salarial, o que não foi demonstrado no caso concreto. 4. A simples indicação de que a conta recebe vencimentos não afasta a possibilidade de movimentação de outros créditos, não se caracterizando como conta exclusivamente salário. 5. Consulta ao Portal da Transparência revela que o agravado percebe remuneração mensal significativa como servidor da CLDF, além de exercer a advocacia privada com vasta atuação processual, o que evidencia outras fontes de renda. 6. O CPC prevê a regra de impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), mas a jurisprudência do STJ admite a relativização, inclusive em dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor. 7. A ausência de prova inequívoca da origem salarial do valor bloqueado, somada à existência de rendimentos suficientes para garantir o mínimo existencial, autoriza a manutenção da penhora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de impenhorabilidade por origem salarial exige comprovação inequívoca de que a quantia bloqueada decorre exclusivamente de vencimentos. 2. A mera indicação de recebimento de proventos em determinada conta não afasta a possibilidade de movimentação de outras verbas de natureza diversa. 3. A regra da impenhorabilidade de salários e proventos pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. 4. A manutenção da penhora é medida legítima quando não demonstrada a origem exclusiva salarial da verba constrita. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018. STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019. (Acórdão 2046690, 0728868-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Destarte, o valor objeto da controvérsia revela-se diminuto, não se extraindo, ao menos nesse momento processual, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão imediata da decisão recorrida. Assim, ausentes os pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal, impõe-se o indeferimento do pedido, mantendo-se, por ora, a decisão agravada, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do julgamento colegiado do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator